Tribunal: TJMT
Processo: 1029486-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029486-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIC ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.081.341-21 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UC – MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO FORMALIZADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE VALORES VINCULADOS AO USUÁRIO TITULAR DO CONTRATO -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A obrigação decorrente de fornecimento de energia elétrica é
propter personam
, isto é, de natureza pessoal, vinculada ao usuário que figura como titular do contrato de prestação de serviço com a concessionária. 2. A ausência de formalização dos procedimentos adequados junto à concessionária torna legítima a cobrança do requerente pelos valores vinculados à unidade consumidora, visto que mantida sob sua titularidade, de modo que, quando estes nasceram, era o nome do autor que figurava como titular da UC, e, por isso, para todos os fins, a menos que deflagre o procedimento de transferência de débitos a terceiro, é ele quem responderá pela dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029486-77.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1029486 -77.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ERIC ALVES DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito cobrado pela ré referente a fatura do mês de maio de 2017 no valor de R$ 2.512,60, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC (cf. Id. no 86077151).

A apelante alega que agiu em exercício regular do seu direito de credora ao incluir o nome do apelado nos cadastros de restrição ao crédito e ao suspender o fornecimento do serviço à sua UC, não havendo falar em cometimento de ilícito a ensejar o dever de indenizar, sobretudo porque
“m
uito embora o recorrido afirme não possuir dívidas com a ENERGISA, certo é que o autor é responsável pela unidade consumidora à época em que originou os débitos questionados”
(cf. Id. no 86077162 - pág. 4), ressaltando que se houve a transferência de titularidade da UC, o autor não formalizou a comunicação da mudança à Energisa, sendo ele, portanto, o responsável pelo pagamento do débito questionado.

Alega, no mais, que os fatos narrados nos autos não caracterizam dano moral, podendo, no máximo, caracterizar aborrecimentos cotidianos, dissabores ou sobressaltos, já que não há
prova de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade do autor/apelado, e, em todo modo, diz que deve se reconhecer a desproporcionalidade e exagero do valor indenizatório fixado na sentença a título de indenização por danos morais.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos autos
(cf. Id. no
86077162 - pág. 8
).

O apelado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
86077165).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor expôs na petição inicial que, “
teve seu nome inscrito no cadastro pejorativo de crédito decorrente de uma suposta dívida vencida em 21/05/2017 no valor de R$ 2512,60 que teria se originado pelo consumo de 3240 kwh de energia no mês de maio de 2017
”, porém, “
desconhece a obrigação, que gerou a negativação, pelo simples fato de não ter sido o responsável pelo consumo que originou a dívida
”, já que, segundo alega “
não mais residia

no imóvel ao qual estava vinculado a Unidade Consumidora no 6/346622-4, desde 25/09/2016”
, por esta razão, diz que não há como responsabilizá-lo pelo pagamento do débito “
apesar da unidade consumidora, estar cadastrada em seu nome até recentemente
” (cf. Id. no 86077091 – pág. 4).

Pediu, então, o provimento jurisdicional para fosse declarada

“
a inexistência dos débitos da UC 6/346622-4
”, e, em compensação de todo o sofrimento causado, fosse ela condenada “
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais
” (cf. Id. no 86077091 – pág. 19).

A ré Energisa contestou, defendendo a regularidade de sua conduta e nesse sentido, aduziu que “
a história contada pelo Requerente é um tanto falaciosa, sem qualquer fundamento ou provas
,
porque simplesmente alega que desconhece o débito, contudo não comprova o alegado, não juntando sequer comprovante de endereço da época do débito, em que era o titular da unidade consumidora em questão, ainda cadastrada no nome do requerente”
(cf. Id. no 86077125).

Finalizada a fase postulatória, a MMa. Juíza decidiu dispensar a fase instrutória e julgar imediatamente a lide, concluindo pela procedência dos pedidos sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando que a questão de mérito é exclusivamente de direito, promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que o autor foi surpreendido com uma restrição de créditos financeiros advindos de negativações do seu nome junto ao SPC/SERASA, de suposta dívida contraída junto à reclamada, referente a fatura de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora no 6/346622-4 do mês de maio de 2017 no valor de R$ 2.512,60 (dois mil quinhentos e doze reais e sessenta centavos).

Citada para responder à ação, a ré afirmou que o autor deixou de adimplir com as obrigações, razão pela qual a cobrança e negativação são exigíveis.

Da análise detida dos autos, é possível verificar que o autor foi inquilino do imóvel cuja matrícula junto a ré é objeto desta ação, porém, firmou contrato de aluguel em outro imóvel na data de 16 de dezembro de 2016.

Em sua defesa, a ré trouxe o documento de ID 17819413, que demonstra que o desligamento da Unidade Consumidora foi realizado em 09 de dezembro de 2016.

É possível verificar que a ré efetivou o desligamento da unidade consumidora de antiga titularidade do autor em 09/12/2016, de forma que a fatura referente ao mês de maio de 2017 não é exigível, eis que há pelo menos 5 meses o autor não possuía mais qualquer relação com o imóvel.

Dessa forma, considerando que o autor demonstrou que foi inquilino do imóvel até dezembro de 2016, que a Unidade Consumidora havia sido desligada em 09/12/2016, em consequência, é possível concluir que o débito de maio de 2017 não era mais responsabilidade do autor, eis que não mais residia no imóvel e já havia solicitado o desligamento da UC.

Assim, como a negativação do nome do autor é ilegítima, fácil é possível concluir pela veracidade das alegações iniciais, de que nada deve a ré e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados.

Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

A negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, gera dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, impedindo-os de realizar compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo.

(...).

Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente o autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos para confirmar a tutela antecipada de urgência deferida ao ID 15883887 e declarar a inexistência do débito cobrado pela ré referente a fatura do mês de maio de 2017 no valor de R$ 2.512,60 (dois mil quinhentos e doze reais e sessenta centavos).

Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada com o desfecho decisório, a Energia alega que o pleito declaratório não deve prosperar, porquanto o débito em questão foi regularmente contraído, também não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos, e ressalta que, se houve a transferência de titularidade da UC, o autor não formalizou a comunicação da mudança à Energisa, sendo ele, portanto, o responsável pelo pagamento do débito questionado.

Os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza
propter rem
, isto é, não se vinculam ao imóvel, ao revés, cuida-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem efetivamente usufruiu do serviço, de modo que, em princípio, a responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não o utilizou os serviços.

No caso, a sentença entendeu que o autor não pode ser responsabilizado pelos débitos da UC 6346622-4 gerados após a desocupação do imóvel (isto é, posteriores dez/2016), o que, porém, não encontra respaldo nos elementos probatórios contidos nos autos.

Embora o autor diga que se mudou do imóvel em questão em dezembro de 2016, sendo que os débitos em aberto são de meados de maio de 2017, há o problema de que não se chegou a formalizar comunicação da mudança à Energisa, ao menos não consta dos autos nada que permita conclusão diversa, ao contrário, as próprias faturas vinda aos autos com a inicial mostram que os lançamentos continuaram a ser feitos em nome do autor durante o ano de 2017 (cf. Id. no 86077099), e, assim, sob a ótica da concessionária, como ele era o titular cadastral da unidade, também seria presumivelmente o responsável pelas dívidas em aberto, não sendo possível censurar a atitude da Energisa naquele momento, eis que respaldada pela disposição do art. 128, I e II, da RN no 144/2010/ANEEL de que, “
q
uando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão;
(e)
a religação
(...)
, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço
”
.

É certo que autor
e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6o, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situá-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

Cabia exclusivamente ao autor fazer, no mínimo, início de prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), especialmente quanto à alteração da titularidade da
UC 346622-4, pois, de qualquer modo, não se poderia exigir da parte contrária que comprovasse fato negativo (isto é, que não houve a comunicação em comento).

A ausência de formalização dos procedimentos adequados junto à concessionária torna legítima a cobrança do requerente pelos valores vinculados à unidade consumidora, visto que mantida sob sua titularidade, de modo que, quando estes nasceram, era o nome do autor que figurava como titular da UC, e, por isso, para todos os fins, a menos que deflagre o procedimento de transferência de débitos a terceiro, é ele que deve responder pela dívida.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, por consequência, afasto as condenações impostas à apelante.

Inverto o ônus sucumbencial e, assim, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021